Tribunal: STF
Processo: Rcl 48437
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Apa Confecções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos da Execução Provisória 1000247-98.2020.5.02.0060, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF, e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF.
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “[...] 
    5. A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho de São Paulo TRT da 2ª Região -, pela ex-empregada, Srª Roberta de Rezende Lopes, por meio do processo autuado sob o nº. 1000247- 8.2020.5.02.0060, distribuído em 02.03.2020. 
    6. A referida ex-empregada pleiteou o cumprimento provisório de sentença, ante a condenação em verbas salariais rescisórias, e respectivas indenizações. 
    7. Em síntese, em que pese a ausência de pedido específico no rol da inicial e as intervenções da Reclamante no sentido de comunicar expressamente a conclusão do julgamento da ADC 58, a r. decisão a quo , publicada em 07.07.2021 , simplesmente despreza a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal” (pág. 3 da inicial; grifos no original).
    Sustenta que a decisão reclamada
    “[a]o tratar da correção monetária e dos juros de mora em capítulo específico da sentença, [...] fixou a atualização monetária com incidência nos termos da Lei 8.177/91 e do Súmula 381 do TST, em absoluta afronta à decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021” (pág. 18 da inicial; grifos no original). 
    Argumenta, ainda, que 
    “a incidência de juros de mora em adição à taxa SELIC não se limita ao descumprimento de ordem de Tribunal Superior, mas, também, caracteriza a ocorrência de bis in idem.
    44. Isso porque, o artigo 406, do Código Civil, prevê que ‘quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’. 
    45. Cumpre à reclamante apontar, ainda, que a decisão proferida por esta e. Suprema Corte e manifestamente desrespeitada pelo MM. Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo é expressa ao afirmar que a SELIC deve ser aplicada em substituição aos juros e correção monetária, eis que assim o estabelece entre parênteses, conforme, abaixo, transcrito: [...]” (pág. 20 da inicial).
    Por fim, requer-se: 
    “1. LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência a determinar a SUSPENSÃO da DECISÃO proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de nº 1000247-98.2020.5.02.0060, proferida pelo MM. juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021; 
    Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF. 
    2. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pelo nº 1000247- 98.2020.5.02.0060, proferida pelo MM. juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (págs. 24-25 da inicial). 
    Em 5/8/2021, concedi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação, determinei a requisição das informações e a citação da beneficiária, bem como vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 11).
    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 23).
    Citada (documento eletrônico 22), a beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 25).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido. 
    De saída, entendo que não houve o trânsito em julgado do processo originário, na mesma linha do que consignado no parecer ministerial. Confira-se:
    “[...] não houve o trânsito em julgado, pois além de se tratar de execução provisória, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pelo reclamante (fls. 127/130), o processo de origem encontra-se com agravo de instrumento em recurso de revista pendente de julgamento, no âmbito do TST” (pág. 10 do documento eletrônico 32).
    Passo então à análise do mérito.
    Na espécie, a sentença de mérito determinou o seguinte: 
     “[...]
    Juros legais a partir do ajuizamento da reclamatória, artigo 883 da CLT c/c a Lei 8.177/91.
    Correção monetária na forma da Lei 8.177/91, observando-se a Súmula 381 do C. TST” (pág. 9 do documento eletrônico 27).
    Por sua vez, o Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo, seguindo os critérios da sentença de mérito, também determinou a atualização monetária na forma da Lei 8.177/1991 e da Súmula 381 do TST, nesses termos:
    “Na sentença de mérito foi determinada a aplicação da Correção monetária na forma da Lei 8.177/91, observando-se a Súmula 381 do C. TST. 
    Ainda que se trate se execução provisória, por ora, medida que se impõe é a liquidação do feito com base no que foi decidido, nos termos do artigo 879, § 1º da CLT. 
    Fixo o crédito exequente em R$ 741.771,31, valor correspondente ao principal, bruto, em 31/12/2020. 
    Sobre o principal atualizado incidem juros de mora a partir da propositura da ação (01/11/2017), até a ocasião do efetivo pagamento” (pág. 85 do documento eletrônico 4; grifei). 
    Pois bem.
    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto dos paradigmas elencados, conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, definindo-se o seguinte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei). 
    Veja-se que o Juízo reclamado, ao decidir pela utilização da TR como índice de correção monetária, descumpriu o que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados. 
    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão proferida nos paradigmas, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), está caracterizada a violação do entendimento firmado nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021.
    Nessa linha de entendimento, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).
    2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’ .
    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’ .
    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48.135-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual do Trabalho. 3. Correção monetária dos débitos trabalhistas. Inaplicabilidade do entendimento firmado nas ADIs 4.425 e 4.437 e no tema 810.4. Diretrizes firmadas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.247.402-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.379/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.079/BA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    No mesmo sentido também é o parecer da PGR, assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 
    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 
    2. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária acrescida de juros de 1%, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCAE na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação’. 
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido” (documento eletrônico 32). 
    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se os limites do que definido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator